Tribunal: TJMT
Processo: 1003528-86.2021.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003528-86.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 483.693.141-04 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCAI DE DÉBITO -

PROCEDIMENTO VOLUNTÁRIO – EXTINÇÃO – LITISPENDÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÕES COM PEDIDOS DISTINTOS – RECURSO PROVIDO.

1- O art. 337, §1º, do CPC, estabelece que,
“Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”
, e o §2º complementa no sentido de que
“Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

2- O pedido não é o mesmo, de modo que não existe litispendência entre as ações ajuizadas pela apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1003528-86.2021.8.11.0008

APELANTE: FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA n. 1003528-86.2021.8.11.0008, da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
em que se extinguiu o feito sem mérito pela litispendência.

Aduz a apelante que
“verificando os documentos juntados nos autos, é possível constatar os pedidos distintos entre as ações”.

Sustenta que, “
o processo de nº 1003526-19.2021.8.11.0008, combate o contrato não solicitado imposto pelo Banco Bradesco S.A. a parte autora, referente ao benefício de pensão por morte, com contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 12919368”.

Afirma que
“os presentes autos de nº 1003528-86.2021.8.11.0008, ataca o contrato não solicitado imposto pelo Banco Bradesco S.A. a parte autora, referente ao benefício de aposentadoria por idade, com contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 12919311”.

Requer o provimento do recurso para que o feito retorne ao juízo de origem para seu prosseguimento (ID. 144398740).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 144398744).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA n. 1003528-86.2021.8.11.0008, da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
em que se extinguiu o feito sem mérito pela litispendência.

A apelante afirma que é beneficiária da aposentadoria por idade (NB 075.365.053-3) e que o banco vem realizando descontos indevidos a título de “Reserva de.Margem Consignável – RMC”, através do contrato nº 12919311, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito.

O feito teve trâmite e foi proferida sentença de extinção do feito sem mérito.

Em suma, fundamentou a juíza que
“em análise ao presente feito e ao processo n. 1003526.86.2021.811.0008 (em que inclusive já houve prolação de sentença), observa-se que há entre as ações a identidade de partes, conteúdo e pedido, caracterizando-se, assim, no caso em tela, o instituto da litispendência, prevista no art. 337, inciso VI e §3° do Código de Processo Civil”.

Apontou ainda que,
“compulsando atentamente os autos, verifica-se que o Banco requerido pugnou pelo apensamento da ação n. 1003526-19.2021.8.11.0008 a estes autos (ID n. 76239429). ID n. 85605541, fora certificado que as ações n. 1003528-86.2021.8.11.0008 e 1003526.86.2021.811.0008 possuem mesmas partes, pedido e causa de pedir”.

Desta forma, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, V do Código de Processo Civil.

Analisando o processo 1003526-19.2021.8.11.0008, verifica-se que a apelante questiona os descontos em virtude do contrato nº 12919368, mas desta vez realizados no benefício previdenciário denominado como
“pensão por morte”
.

Observa-se, portanto, que apesar das semelhanças, cada processo questiona descontos em razão de contratos distintos e em benefícios previdenciários diferentes, de maneira que não ocorre a litispendência.

O art. 337, §1º, do CPC, estabelece que,
“Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”
, e o §2º complementa no sentido de que
“
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir
e o mesmo pedido
”.

Os pedidos não se colidem, pois em cada ação tem objeto de pedir distintos.
Não só os pedidos, como a causa de pedir é diversa. Em um trata de benefício diverso da “pensão por morte”. Portanto, fundamente que ambos, pedido e causa de pedir, são diversos.

Certamente que entre as ações tem conexão, mas não existe litispendência.

“APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LITISPENDÊNCIA - PROCESSOS DISTINTOS - RECURSO PROVIDO. - Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) - Tratando-se de ações com objetos distintos, não há que se falar em litispendência.”
(TJ-MG - AC: 10000170170179001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 19/04/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2017).

“ALVARÁ JUDICIAL - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA - SENTENÇA CASSADA. 1. Somente ocorre litispendência quando se reproduz pedido feito anteriormente entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que impede o processamento do segundo. 2. Impossível o julgamento do processo na forma do artigo 1.013, § 3º, I, do CPC, quando a causa ainda não se encontra madura, por não se tratar de questão unicamente de direito, pois a sua solução demanda a produção de prova fática.”
(TJ-MG - AC: 10184170022349001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso,

reformo a sentença, afastando a litispendência, e determino o retorno dos autos para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022